Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006877-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA - CPF: 550.962.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM OU SEM FLUXO SANGUÍNEO (CORPO INTEIRO), BRONCOSCOPIA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO ONCOLOGISTA CIRURGIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- AGRAVO PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da parte, deve o Poder Público fornecer o exame vindicado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE LOURDES ALVES, representada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000377-30.2021.811.0100 movida pelo agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE e ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização dos procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião em favor da paciente MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que tal situação é uma grave violação à dignidade, uma vez que este possui documentos médicos que atestam a necessidade e a urgência da paciente ser submetida aos procedimentos de e Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião, com urgência.

Além do Câncer, conforme laudo médico, a paciente possui outras comorbidades (falência renal, hipertensão e sobrepeso), o que torna sua situação ainda mais grave.

Aduz ainda que, conforme descrito na petição inicial e documentos que a acompanham, a requerente realizou a solicitação dos procedimentos via SUS nos dias 25/03/2019, 14/10/2020 e 20/10/2020 através do Hospital do Câncer de Mato Grosso-MT, porém, mesmo com a solicitação cadastrada como “Risco Vermelho – Emergência”, até o momento os procedimentos não foram realizados, como demonstra o espelho do SISREG III.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, considerando o quadro clínico da agravante, somado ao fato incontestável de que precisa do procedimento solicitado com a urgência necessária, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.

A Fazenda Pública Estadual apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso. (ID 86813466). O Município de Brasnorte-MT em suas contrarrazões requer o desprovimento recursal. (id. 89272528).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo provimento do agravo (ID 92451461).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência nos autos de ação civil pública, proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT
,
que negou o fornecimento de procedimentos médicos à agravante.

Extrai-se dos autos que
MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA
, por meio do representante do Ministério Público Estadual,
ajuizou em 20/04/2021, a
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no
1000377-30.2021.8.11.0100
contra o
MUNICÍPIO DE
BRASNORTE-MT
e o ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento dos procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião, conforme laudo médico, tendo em vista o diagnóstico de e Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões (CID 10:C34).

A tutela de urgência foi indeferida em 22/04/2021, pelo magistrado
a quo
.

Irresignada, ingressou a autora com o presente agravo de instrumento, cuja antecipação de tutela foi deferida (86036480).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravado necessita dos procedimentos médicos solicitados, conforme declaração médica acostada no identificador no 53852479 dos autos referência.

Ainda têm-se o parecer do Núlceo de Apoio Técnico que concluiu:

“Conclusão: 1. Quanto à doença alegada: Paciente com Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões (CID 10:C34), há dois anos faz tratamento de hemodiálise devido à falência renal, assim como possui hipertensão arterial e sobrepeso, razões pelas quais necessita da realização dos procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião, 2. Quanto a necessidade do procedimento: há indicação para o procedimento cirúrgico. Constam solicitações no SISREG III , estando como pendentes em 23/02/2019, 20/10/20 e 29/1020 3. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, devendo o pleito ser atendido com muita brevidade considerando o longo período de tempo transcorrido desde a solicitação médica.”

Corroborado ao exposto,

consigno que o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência da paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para ratificar a tutela recursal antecipada e determinar o fornecimento dos procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião, conforme pleiteado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021